Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUERIDO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada.
2. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão integral do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova.
2.1. Inviáveis os pedidos de declaração de inexistência de débitos e restituição, uma vez que não ficou cabalmente demonstrado a natureza fraudulenta do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado que embasa a cobrança dos valores questionados.
2.2. Por outro lado, o banco requerido se desincumbiu do ônus probatório que recaia sobre si, visto que apresentou documentos que se mostram críveis para determinar que o referido negócio jurídico foi contratado de forma livre e espontânea pela apelante.
3. Evidenciada a inocorrência do dano moral alegado, a pretensão compensatória há de ser julgada improcedente.
4. Recurso desprovido.